Tribunal: TJDFT
Processo: 0723065-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. CPC. APLICAÇÃO DA NORMA GERAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. MÁ-FÉ PROCESSUAL. MULTA. CABÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há obrigatoriedade legal para que o devedor indique a localização do bem, mesmo porque não localizando bem, é possível a conversão da busca e apreensão em ação executiva.
2. As partes tem o dever processual de cooperarem para a resolução do litígio, prestando as informações necessárias para efetivação da tutela jurisdicional. Tal premissa decorre dos princípios da lealdade e da boa-fé processual.
3. Constatada má-fé processual do agravante/devedor, é possível a aplicação de sanção na modalidade de multa, por litigância de má-fé ou por ato atentatório a dignidade da justiça, na forma no texto do artigo 77, incisos I, IV e VI, do Código de Processo Civil.
4. Recurso não provido.